Tribunal: TJMT
Processo: 1034503-13.2024.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1034503-13.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[RONY DE ABREU MUNHOZ registrado(a) civilmente como RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), ISMAEL MOREIRA MEIRELES - CPF: 721.459.001-87 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA AÇÃO REVISIONAL NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR AMEAÇA E VIAS DE FATO NA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO COM BASE EM RETRATAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA. PROVA NOVA DESPROVIDA DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. INÉPCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DA REVISÃO CRIMINAL COMO REDISCUSSÃO DE PROVAS ANALISADAS. NÃO CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.

I. Caso em exame

1. Revisão criminal ajuizada por Ismael Moreira Meireles contra acórdão que manteve sua condenação pelos crimes de ameaça e vias de fato no âmbito da violência doméstica, pretendendo a absolvição com base em retratação extrajudicial da vítima.

II. Questão em discussão

2. As questões consistem em: (i) Avaliar se a retratação extrajudicial da vítima, não submetida ao contraditório judicial, configura prova nova apta a desconstituir o édito condenatório; (ii) Analisar a possibilidade de utilização da revisão criminal como via de rediscussão das provas já analisadas nas instâncias ordinárias.

III. Razões de decidir

3. A mera retratação extrajudicial da vítima, produzida unilateralmente sem a participação do Ministério Público ou controle jurisdicional, constitui elemento precário e insuficiente para desconstituir a coisa julgada material.

4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a revisão criminal fundada em prova nova exige a produção desta sob o crivo do contraditório, mediante o procedimento de justificação judicial ou medida cautelar equivalente.

5. Não se admite a revisão criminal como mero substitutivo de recurso próprio visando rediscutir provas já apreciadas à exaustão pelas instâncias ordinárias, sob pena de inadmissível desconstituição da coisa julgada material.

6. Na espécie, os novos elementos anexados aos autos, consistentes na retratação unilateral da ofendida, carecem da consistência probatória necessária, não passando de mera tentativa de rediscussão de provas outrora analisadas.

IV. Dispositivo e tese

7. Petição inicial indeferida. Processo extinto sem resolução do mérito.

Tese de julgamento: "1. A retratação extrajudicial da vítima em documento particular, por não se submeter ao contraditório judicial, carece de aptidão probatória para desconstituir a coisa julgada material. 2. A revisão criminal não se presta à desconstituição da sentença transitada em julgado visando tão somente rediscutir provas já exaustivamente apreciadas nas instâncias ordinárias, sob pena de indevida supressão da coisa julgada."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 621, 623 e 625.

Jurisprudência relevante citada:
Precedentes do TJMT e STJ sobre a necessidade de produção de nova prova sob o crivo do contraditório judicial para fins revisionais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Cuida-se de
Revisão Criminal
ajuizada por ISMAEL MOREIRA MEIRELES, insurgindo-se contra o acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal que, nos autos da Ação Penal nº 0001403-03.2018.8.11.0095, manteve sua condenação pela prática dos delitos previstos no art. 147,
caput
, do Código Penal e art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41.

O requerente foi condenado à pena de 2 meses e 5 dias de detenção, em regime aberto, tendo a Corte de origem desacolhido seu apelo defensivo de absolvição por suposta insuficiência probatória, conferindo especial valor à palavra da vítima e demais elementos coligidos (Id. 132863516).

Pugna agora, o requerente, em síntese, pelo reconhecimento de sua absolvição com base em "prova nova", consistente na retratação extrajudicial da ofendida, anexada aos autos sob a forma de Escritura Pública Declaratória, na qual ela afirma não ter respondido com a verdade ao acusá-lo da prática das infrações em comento, imputando-lhe condutas com cunho de vingança em razão de desavenças na divisão de bens (Id. 256416169).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, opina pelo não conhecimento da presente ação revisional, ao entendimento de que a mera retratação extrajudicial da vítima não se consubstancia em prova nova apta a desconstituir o édito condenatório, tratando-se de elemento demasiado precário e incapaz de infirmar a coisa julgada material. Requer, ainda, a improcedência da revisional, caso ultrapassada a questão prefacial de extinção do feito sem resolução do mérito (Id. 261659792).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025